Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700237-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DAVI FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado de próprio punho pelo sentenciado DAVI FERREIRA DE SOUSA, requerendo a revisão criminal da sentença proferida no processo n. 5457374-30.2022.8.09.20108. Em diligente atuação, a il. Defensoria Pública localizou referido processo na 1a Vara Criminal da Comarca de Planaltina/GO. Desse modo, a competência para apreciar e julgar o presente pedido é do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao qual o juízo da condenação encontra-se vinculado. Ante o exposto, DECLINO da competência para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Cumpra-se. Extraia-se as peças necessárias para a formação do expediente e, após, arquivem-se estes autos. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2025 19:20:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator